Tribunal: TJMT
Processo: 0005088-06.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0005088-06.2014.8.11.0015
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CARINA RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 119639960):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial”. (N.U 0005088-06.2014.8.11.0015, DIRCEU DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/02/2022).
A parte recorrente alega violação aos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que“(...) não há interesse de agir na presente medida cautelar interposta pela parte recorrida. Isso porque em nenhum momento o banco se negou a apresentar os extratos. Ademais, os documentos pleiteados pela parte recorrida poderiam ter sido exibidos por mero pedido administrativo, o que não foi provado em nenhum momento por este”. (...) a parte recorrida não se desincumbiu de demonstrar que requereu administrativamente, de forma válida, o documento por ela pretendido, já que não comprovou o recolhimento da taxa referente ao custo do serviço”.
Assevera violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 1220784469).
Sem contrarrazões, conforme id. 125225161.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 330, III, e 485, VI, do CPC, amparada na assertiva de que“(...) não há interesse de agir na presente medida cautelar interposta pela parte recorrida. Isso porque em nenhum momento o banco se negou a apresentar os extratos. Ademais, os documentos pleiteados pela parte recorrida poderiam ter sido exibidos por mero pedido administrativo, o que não foi provado em nenhum momento por este”. (...) a parte recorrida não se desincumbiu de demonstrar que requereu administrativamente, de forma válida, o documento por ela pretendido, já que não comprovou o recolhimento da taxa referente ao custo do serviço”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato. (...) O pedido de exibição foi deferido pelo Juízo a quo, o apelante apresentou sua contestação em Id.107016953, asseverando preliminarmente a falta de interesse, e no mérito a desnecessidade da propositura da ação, pois, jamais se negou à apresentação dos documentos pleiteados e, por fim requereu prazo de noventa dias para anexar os documentos. O prazo foi concedido pelo Juízo de 60 dias, todavia, os documentos apresentados nos autos não foram os determinados. Vê-se, então, que embora o banco recorrente alegue a inexistência de pretensão resistida, em nenhum momento disponibilizou os documentos requeridos pela apelada. Todavia, pretendeu a improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando de fato, a resistência à pretensão da apelada. Assim, não apresentados os documentos conforme indicado na exordial, sobressai-se a resistência à pretensão e, havendo resistência, às verbas de sucumbência são devidas pela instituição financeira recorrente.”. (id. 119639960). (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. (...).
3. A aferição acerca da ausência do preenchimento dos requisitos da cautelar de exibição de documentos, na hipótese dos autos, demandaria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.767/PR, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021.)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça